Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730302-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JUSTO FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO JUSTO FERNANDES contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença n.o 0720027-56.2021.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, declinou da sua competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Garça/SP (ID 101042083, origem). Em suas razões (ID 29191945), narra cuidar-se, na origem, de “liquidação individual de decisão coletiva por arbitramento”, tendo como objeto o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal no bojo da Ação Civil Pública n.o 94.008514-1. Aduz que, embora o inciso I do art. 101 do Código de Defesa do Consumidor confira a faculdade de requerer a liquidação do julgado em seu domicílio, optou por ajuizar a ação em Brasília, local onde situada a sede do Banco ora agravado. Sustenta a possibilidade de, cuidando-se de relação de consumo, propor a demanda no foro do seu domicílio ou no do domicílio do réu –, nos termos da regra geral de competência prevista no art. 46 do Código de Processo Civil -, ou, ainda, no foro eleito no contrato. Aponta que as normas previstas na legislação consumerista e no dispositivo legal supramencionado não podem ser aplicadas de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência ser realizada em conjunto com o disposto no art. 75, §1o, do Código Civil. Defende a possibilidade de ajuizamento da demanda no local da agência bancária da conta vinculada à cédula rural, pois este deve ser considerado o domicílio do réu quanto ao ato que originou o presente feito. Tece considerações acerca da competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil (Súmula 508/STF). Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito perante a 5a Vara Cível de Brasília. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo comprovado nos IDs 29193716 e 29193717. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Garça/SP. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da questão, vislumbro a urgência do pleito, pois, não obstante tenha o julgador de origem condicionado a remessa do processo ao juízo de Garça/SP à preclusão, a consulta do processo de origem demonstra que, ainda que tenha sido tempestivamente interposto o presente agravo, o processo foi encaminhado indevidamente àquela comarca, antes de operada a preclusão. Quanto à plausibilidade do direito, tem esta Corte reiteradamente decidido pela impossibilidade da declinação da competência de ofício, quando se trata de competência territorial, ou seja, relativa. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou violação ao juiz natural ou que a cláusula de eleição de foro é abusiva, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1371778, 07252144820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações, bem como para que providencie o retorno dos autos à sua presidência. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator